Tribunal: TJDFT
Processo: 0740022-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. DIALETICIDADE. RECURSO. MERA CÓPIA DA INICIAL E DA RÉLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática por meio da qual não foi conhecido recurso de apelação anteriormente interposto em razão de afronta à dialeticidade recursal.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em verificar se o recurso de apelação não conhecido por meio da decisão ora agravada atende à necessária dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. O juízo de admissibilidade recursal serve para à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida.
4. O confronto das razões recursais com o decidido em cognição exauriente pela sentença indica a falta de apontamento expresso das razões de fato e de direito que embasariam a sua irresignação específica contra o ato judicial recorrido.
5. O inconformismo do recorrente não pode se restringir à mera reapreciação do decidido, sendo imperioso que sua irresignação seja instrumentalizada, de forma técnica, com o apontamento específico dos motivos pelos quais o ato judicial combatido não deve subsistir. Precedentes TJDFT.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, II, 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.1090808, 07010370520178070018, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/4/2018.